Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de levantamento de valores por ausência de prestação de caução suficiente e idônea.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para autorizar o levantamento de valores sem necessidade da prestação de caução.
III. Razões de decidir
3. A interpretação das hipóteses de dispensa da caução no cumprimento provisório de sentença deve ser restritiva. Mesmo quando a lei prevê a dispensa, é essencial avaliar se há risco manifesto de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. No caso, a situação dos autos se enquadra na exceção prevista no art. 521, inc. III, do CPC, uma vez que, na ação principal (autos n. 0039857-64.2012.8.07.0001), ainda pende o julgamento de agravo em recurso especial.
5. Ademais, os elementos constantes nos autos não evidenciam risco manifesto de grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o valor do débito (R$ 143.553,27) e a robusta capacidade econômica do agravante, conforme demonstrado pelo valor de seu capital social integralizado (R$ 6.859.669.990,00).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 520, IV; art. 521, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.418.801/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/4/2020.